Tribunal: TJDFT
Processo: 0711862-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711862-86.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVEA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NÍVEA RODRIGUES DOS SANTOS GONZAGA contra a decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação judicial de dívidas por superendividamento n. 0709044-61.2022.8.07.0001 proposta pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, objetivando o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de reduzir os descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente, no importe de R$ 2.545,68 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), de modo a preservar o mínimo existencial. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 118831586 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que, nada obstante aufira renda mensal no importe de R$ 8.751,80 (oito mil e setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), sua remuneração encontra-se integralmente comprometida para pagamento de parcelas de empréstimos e de cartão de crédito descontadas em folha de pagamento e na conta corrente. A agravante alega que não foi levado em consideração o fato de que a Lei n. 14.121/2021 foi editada com a finalidade de estimular a repactuação dos débitos judicialmente. Assevera que se encontram configurados os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que as dívidas oriundas dos contratos celebrados com os agravados comprometem a totalidade de sua remuneração, tornando inviabilizada a sua subsistência e de sua família. Sustentando a necessidade de preservação do mínimo existencial, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os descontos em folha de pagamento e na conta corrente fiquem limitados ao montante total de R$ 2.545,68 (dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 118831586 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ou mesmo a antecipação da tutela recursal somente são cabíveis quando estiverem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de limitação dos descontos atualmente realizados em conta corrente e em consignação pelo agravado, a título de pagamento pelo empréstimo contraído pela agravante. Cumpre destacar, num primeiro momento, que foram levados a julgamento os Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1085), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, de modo que se fazem necessárias algumas ponderações. De acordo com o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais devem observar, “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. Os recursos especiais em questão foram afetados ao procedimento dos recursos repetitivos com a finalidade de definir a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Com efeito, o contrato de empréstimo consignado é disciplinado pela Lei n. 10.820/2003, nos seguintes termos: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (...) Dessa forma, percebe-se que, nos contratos que preveem a consignação em folha de pagamento, as parcelas mensais devem ficar limitadas ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo mutuário. Tal modalidade de crédito apresenta risco reduzido de inadimplemento, uma vez que os descontos das parcelas do mútuo ocorrem diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência por parte do mutuário. Uma vez firmado o contrato, por expressa disposição legal, não é possível revogar a autorização concedida à instituição financeira e modificar a forma de pagamento ajustada. É justamente em razão do modo como é operacionalizada essa modalidade de mútuo, que o legislador estabeleceu um limite para o desconto das parcelas em folha de pagamento, o qual não pode ser excedido, sob pena de inviabilizar a subsistência do mutuário e de sua família. A partir dessa delimitação, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de empréstimos. Com efeito, ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso em apreço, a agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, para que os todos os descontos, tanto em conta corrente quanto em consignação, sejam limitados ao valor de R$ 2.545,68 (dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), cerca de trinta e oito por cento de sua remuneração líquida. No entanto, conforme o entendimento consolidado pela colenda Corte Superior de Justiça, somente as parcelas descontadas em folha de pagamento devem ser obrigatoriamente limitadas ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do mutuário. Quanto às demais modalidades de empréstimos, entende-se que o pacto firmado e a forma de pagamento foram estabelecidos como corolário na autonomia da vontade, por mera deliberação contratual das partes, sendo o desconto em conta corrente passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário, o qual deverá assumir as consequências contratuais de sua opção. No caso dos autos, a agravante alega auferir renda mensal no importe de R$ 6.602,08 (seis mil e seiscentos e dois reais e oito centavos) - ID 118739058, sendo que, de acordo com os comprovantes de rendimentos acostados no ID 118737688 do processo originário, relativos aos meses de outubro a dezembro de 2021 e de janeiro e fevereiro de 2022, a agravante aufere renda mensal líquida de R$ 4.201,08 (quatro mil e duzentos e um reais e oito centavos), acrescido do valor líquido de R$ 323,09 (trezentos e vinte e três reais e nove centavos), a título de auxílio transporte recebido em alguns meses (novembro de 2021 e fevereiro de 2022), por depósito em sua conta corrente Alega, ainda, o desconto da importância de R$ 5.288,84 (cinco mil e duzentos e oitenta e oito mil e oitenta e quatro centavos) - ID 118739058, como proveniente de contratos de empréstimo bancário realizados com o banco agravado, de modo que somente lhe resta o valor de R$ 1.313,24 (um mil e trezentos e treze reais e vinte e quatro centavos) para o custeio de suas despesas ordinárias. Verifica-se que foram firmados vários contratos de empréstimos entre as partes (IDs 118737692, 118737693, 118739046, 118739047, 118739048, 118739050 e 118739052, todos dos autos de origem), sendo que os descontos realizados pela instituição financeira consomem grande parte dos proventos auferidos pela agravante, sem, todavia, comprometer a totalidade da sua remuneração. Apesar de suscitar descontos na totalidade de sua remuneração, é possível verificar a existência de alguns empréstimos a título de antecipação salarial, não podendo, portanto, ser considerado numerário destinado ao pagamento de dívidas contraídas por empréstimos bancários de forma rotineira, já que são eles pagos em uma só prestação. Desse modo, não podem ser levados em consideração para a análise do comprometimento da renda mensal da agravante. É certo que a agravante tinha condições de avaliar que grande parte de seus proventos já se encontravam comprometidos com empréstimos consignados em folha de pagamento e, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, de forma livre e consciente, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados pelas partes, quanto à forma de pagamento das parcelas mensais. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DECRETO No 8.690/2016. SOMA DOS DESCONTOS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DO AUTOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO TEMA 1.085 STJ. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O desconto das prestações de empréstimos consignados na folha de pagamento obedece a limitação de 30% sobre o subsídio do servidor público do executivo federal, consoante determina o Decreto 8.690/16. 2. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pelo Decreto no 8.690/16 aos contratos de mútuo firmados por servidor público do executivo federal com previsão de descontos em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1412159, 07401845320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. COMUNICADO. INTERRUPÇÃO. ABATIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. 1. A manifestação inserida em capítulo de contrarrazões ao agravo de instrumento, por meio da qual se busca a reforma da decisão que apreciou a medida de urgência, traduz-se em evidente agravo interno e havendo a complementação das razões e o atendimento ao requisito temporal, não se traduz em preclusão consumativa capaz de impedir o conhecimento do recurso. 2. Eventual comunicação encaminhada pelo cliente à instituição financeira com vistas a postular a interrupção dos descontos não se revela, por si só, suficiente para que o credor deixe de promover os abatimentos ajustados em contrato válido. 3. O superendividamento do cliente não se traduz em causa para afetar os pactos por ele firmados livre e conscientemente, sobretudo quando a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento do salário, são legítimos, não sendo viável a limitação de percentual sob a bandeira da analogia com a restrição legal dos empréstimos consignados. 4. Inaplicável a ordem de sobrestamento amparada no Tema 1.085/STJ quando o mutuário não se encontra regido pelas regras celetistas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1413208, 07327796320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por conseguinte, deve ser mantida a r. decisão recorrida, estando em uníssono com a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085, nos termos do artigo 927, inciso III do Código de Processo Civil, no sentido de que a limitação de 30% (trinta por cento), prevista na Lei 10.820/2003, não se aplica aos empréstimos com desconto das parcelas de pagamento em conta corrente. Assim, no caso em apreço, em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.